Tribunal: STJ
Processo: 0505663-59.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801958 - BA
(2024/0444392-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MMS PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO - BA016911
MATHEUS MORAES SACRAMENTO - BA021250
TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO FICHMAN - BA032250
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR
: NILSON BISPO DE AGUIAR - SP110940
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. No aresto embargado foi explicitamente assinalado que não há
negativa de prestação jurisdicional, que a pretensão recursal demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via
especial, e que o núcleo da controvérsia é eminentemente constitucional,
motivo pelo qual sua revisão é inviável em recurso especial, destinado à
uniformização do direito federal infraconstitucional.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54716867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e108b7f6-29a0-427d-bbf1-a2cfad336f14

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e108b7f6-29a0-427d-bbf1-a2cfad336f14

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801958 - BA
(2024/0444392-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MMS PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO - BA016911
MATHEUS MORAES SACRAMENTO - BA021250
TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO FICHMAN - BA032250
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR
: NILSON BISPO DE AGUIAR - SP110940
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. No aresto embargado foi explicitamente assinalado que não há
negativa de prestação jurisdicional, que a pretensão recursal demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via
especial, e que o núcleo da controvérsia é eminentemente constitucional,
motivo pelo qual sua revisão é inviável em recurso especial, destinado à
uniformização do direito federal infraconstitucional.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MMS PARTICIPAÇÕES
LTDA. ao acórdão por mim relatado que negou provimento ao respectivo agravo interno,
nos termos da seguinte ementa (fl. 1100):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE. REVISÃO DE
PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA54228103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: 229c40c5-8b0d-47b0-9315-c858e1d10713

SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta que satisfaz o
dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente – no sentido de que foi aplicada incorretamente a
Súmula Vinculante n. 52 e houve ofensa à coisa julgada – somente poderiam ter
procedência verificada mediante reexame de matéria fático-probatório. Incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ainda que fosse superado tal óbice, dessume-se que o fundamento
central da controvérsia é de cunho eminentemente constitucional. Nesse contexto,
sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional.
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que há obscuridade e contradição no acórdão
embargado porque o Supremo Tribunal Federal, no ARE n.
já decidiu
1.556.330/BA,
definitivamente a controvérsia constitucional, reconhecendo a incidência da Súmula
Vinculante n. 52, com trânsito em julgado em
e baixa à origem em
9/10/2025
17/10/2025,
e que, apesar disso, esta Corte Superior negou provimento ao agravo interno sob o
fundamento de que a matéria seria eminentemente constitucional e, assim, insuscetível
de exame nesta instância.
Diante desse quadro, requer o saneamento da obscuridade para que se
esclareça expressamente: a) que o STF já julgou a matéria e restabeleceu a sentença; b) a
data do trânsito em julgado e da baixa; c) que o acórdão do
foi cassado e d) que
TJ/BA
houve reconhecimento de violação à Súmula Vinculante n. 52. Em consequência, pleiteia
que seja declarada a perda de objeto do recurso especial ou dado provimento ao agravo
em recurso especial e, subsidiariamente, que se atribuam efeitos infringentes aos
embargos caso o saneamento inviabilize a manutenção do dispositivo.
Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Documento eletrônico VDA54228103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: 229c40c5-8b0d-47b0-9315-c858e1d10713

Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
seu convencimento, em conformidade com a legislação de regência e com o atual
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que não há
negativa de prestação jurisdicional, que a pretensão recursal demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via especial, e que o núcleo da
controvérsia é eminentemente constitucional, motivo pelo qual sua revisão é inviável em
recurso especial, destinado à uniformização do direito federal infraconstitucional.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.978.532/SP,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54228103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: 229c40c5-8b0d-47b0-9315-c858e1d10713

1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
)
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: 229c40c5-8b0d-47b0-9315-c858e1d10713

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.801.958 / BA
Número Registro: 2024/0444392-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05056635920178050001 5056635920178050001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MMS PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO - BA016911
MATHEUS MORAES SACRAMENTO - BA021250
TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO FICHMAN - BA032250
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR : NILSON BISPO DE AGUIAR - SP110940
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MMS PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO - BA016911
MATHEUS MORAES SACRAMENTO - BA021250
TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO FICHMAN - BA032250
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR : NILSON BISPO DE AGUIAR - SP110940
Documento eletrônico VDA54683921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: d33778cf-cf8a-4ea0-8976-e1ac4d516318

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: d33778cf-cf8a-4ea0-8976-e1ac4d516318